Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701632-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: MARILU CANDIDA DA SILVA AUPERES, JULIANO DA SILVA AUPERES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MUTUÁRIOS DO PLANALTO CENTRAL, contra decisão proferida na ação de cobrança c/c obrigação de fazer, ajuizada por MARILÚ CANDIDA DA SILVA e outro, que deferiu “a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, para determinar que a agravante, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), pague o aluguel de R$ 2.000,00 destinado à parte agravada, assim como restabeleça o pagamento das parcelas vincendas, até a efetiva entrega das edificações, conforme avençado em contrato. A agravante alega, em síntese, que é entidade sem fins lucrativos e que a edificação já foi finalizada, mas que não houve a entrega por culpa de terceiros (Neoenergia e da CAESB) que não concluíram as ligações dos serviços, razão pela qual não pode ser punida pelo inadimplemento. Por fim, aduz que a previsão contratual de pagamento de aluguel é nula por se tratar de bem público. Postula o deferimento da gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a revogação da decisão agravada. Recurso preparado. É o relatório. DECIDO. De início, constata-se que a parte recorrente pugnou pelo deferimento de gratuidade de justiça, mas juntou o preparo recursal. Intimado a se manifestar, limitou-se a renovar o pedido da benesse. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o pagamento das custas é incompatível com o pedido de justiça gratuita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INCOMPATÍVEL COM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. 2.1. O pedido de gratuidade de justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, tendo em vista que o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício que, conquanto fosse deferido, não produziria efeitos retroativos. [...] 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.732.008/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DO PEDIDO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA FEITO PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. RECOLHIMENTO DO PREPARO DE FORMA SIMPLES. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso, a parte recorrente desistiu do pedido da gratuidade realizado perante o Tribunal de origem, em razão da prática de ato incompatível com o pedido. Consequentemente, o recolhimento das custas simples após a interposição do recurso especial ficou irregular. 2. Mesmo após a regular intimação para regularização do preparo, a parte não comprovou o seu recolhimento na forma devida, de modo que o recurso especial deve ser considerado deserto, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.567.522/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ATO INCOMPATÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. SÚMULA N. 481 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FORMA ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA CONTRA A SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.483.813/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.568.099/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.) Ante a ocorrência de atos que são contraditórios, entendo por prejudicada a análise do pedido de deferimento do benefício, por preclusão lógica. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sem razão o agravante. O agravante sustenta que a obra está concluída e que a não entrega do imóvel ocorreu por fato de terceiro, o que afasta sua obrigação em pagar aluguel, conforme parágrafo primeiro, da cláusula segunda do contrato. Diversamente do que alega, o dever de pagamento do aluguel provisório se estende até a efetiva entrega do imóvel. Assim, neste momento processual, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pelo agravante, tampouco a urgência para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Por fim, a tese de nulidade contratual, fundada nas alegações de que se trata de bem público e de que possui ou não o direito real sobre o imóvel em que houve a construção, é matéria que deve ser analisada, primeiramente, no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, CONHEÇO em parte recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo na origem; Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator